Tribunal: TJPA
Processo: 0010275-13.2016.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010275-13.2016.8.14.0024
APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: FRANCISCO CANDIDO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N.º 0010275-13.2016.8.14.0024

APELANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO(A): FRANCISCO CANDIDO DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA PROCEDER À EMENDA DA INICIAL. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PROCESSO JULGADO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

A oportunidade de emenda à inicial, disposta no artigo 321 do CPC, mostra-se cabível nos casos em que a petição inicial não está devidamente instruída, visando evitar a extinção do feito sem resolução do mérito;

II.

Se, devidamente intimado, o autor não cumpre, no prazo legal, com o determinado pelo juízo
a quo
, não resta alternativa que não seja o indeferimento da inicial diante da inércia da parte.

III.

Apelo conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de Apelação (ID 1557476) interposto por BV FINANCEIRA S/A CFI – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em face de sentença (ID 155747) proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Processo n.º 0010275-13.2016.8.14.0024), ajuizada pela ora apelante, em desfavor de FRANCISCO CANDIDO DA SILVA, que indeferiu a petição inicial e, consequentemente, julgou o processo extinto sem resolução de mérito, em razão da falta de atendimento, no prazo legal, da determinação de emenda da exordial.

A sentença recorrida possui o seguinte comando:

Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por BV FINANCEIRA SA CFI em face de FRANCISCO CANDITO DA SILVA. Despacho à fl. 14, determinando a intimação da parte autora para proceder à emenda da inicial, sob pena de indeferimento. Esse é o relato. Decido. Intimação à parte autora conforme publicação no DJE/PA à fl. l5. Não obstante, em que pese ter sido oportunizada a emenda à inicial, verifica-se que a parte autora não cumpriu a determinação retro mencionada, deixando de adequar a inicial aos ditames dos arts. 319 e 320 do NCPC. Neste sentido, diz o Código de Processo Civil: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - Indeferir a petição inicial; Por outro lado, explicita o art. 321 e parágrafo único do NCPC, in verbis: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Com efeito, verifica-se que a parte autora, em que pese devidamente intimada, não procedeu à emenda da inicial, nos moldes determinados no despacho de fl. 14, já que não indicou fiel depositário residente e domiciliado na Comarca de Itaituba. Desta forma, não merece prosseguir a presente ação, pois tal indicação é essencial ao prosseguimento do feito, considerando que não seria possível ao Oficial de Justiça entregar o bem em cidade diversa da que este fora encontrado, ainda mais, tendo em vista as grandes distâncias que teria que percorrer, sendo, portanto, o indeferimento da inicial à medida que se impõe, posto que não atende aos requisitos constantes nos arts. 319 e 320 do Código de Ritos. Diante do exposto, DEIXO DE RESOLVER O MÉRITO DA LIDE E, CONSEQUENTEMENTE EXTINGO O PROCESSO, do art. 485, inciso I, c/c art. 321, caput e parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Fixo os Honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, os quais ficarão a

encargo do autor, bem como as custas processuais, caso existentes. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Aguarde-se o prazo recursal. Após, certifique-se e arquive-se, observando as formalidades legais.

Em suas razões recursais (ID 1557476), a parte apelante alegou: 1) que não foi oportunizada à possibilidade de emenda à exordial; 2) a desnecessidade que o fiel depositário fosse da mesma Comarca; e 3) que a mora do devedor teria sido comprovada.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA RELATORA, DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

1.

Julgamento Fora da Ordem Cronológica. Demanda Repetitiva. Entendimento jurisprudencial pacificado.

Prefacialmente, justifico o julgamento do presente recurso fora da ordem cronológica prevista no artigo 12, caput, do Código de Processo Civil, uma vez que o caso em análise se enquadra em uma das exceções contidas no § 2º, II, do mesmo dispositivo legal, já que se trata de demanda repetitiva ajuizada em massa neste Egrégio Tribunal de Justiça, cuja matéria já se encontra pacificada por esta Corte ou pelos Tribunais Superiores, portanto, cuja reunião para análise e julgamento é feito como forma de privilegiar a celeridade processual e reduzir o volumoso acervo deste Tribunal.

2.

Análise de Admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação, conheço-a e passo a examiná-la.

3.

Razões Recursais

Trata-se de apelo interposto contra sentença que indeferiu a exordial por desatendimento da ordem de emenda, na forma do artigo. 485, I, c/c artigo 321,
caput
e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

De plano, esclareço que NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. Explico:

A parte autora, ora apelante, ajuizou a supramencionada Ação, com o intuito de obter a busca e apreensão do veículo TOYOTA/HILUX 4X4, 2009/2009, PLACA NPM4509, CHASSI 8AJFR22G894537774, COR BRANCA, sob a alegação de inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário n.º 650187994/390767447.

O Juízo
a quo
, identificando que a petição inicial não havia sido devidamente instruída, determinou, com fundamento no artigo 321 do Código de Processo Civil, que a parte autora, ora recorrente, no prazo de 15 (quinze) dias, emendasse a exordial para que: 1) Indicasse, na qualificação do réu, o endereço eletrônico deste (artigo 319, I, do Código de Processo Civil); 2) Adequasse o valor da causa ao valor do proveito econômico indicado (artigo 319, V, do Código de Processo Civil), já que nas ações de busca e apreensão do bem financiado com garantia de alienação fiduciária o valor do proveito econômico corresponde ao saldo devedor em aberto; e 3) Indicasse fiel depositário residente e domiciliado naquele Município de Itaituba, inclusive indicando o endereço deste (ID 1557473 - Pág. 3).

A parte autora/apelante, foi devidamente intimada da determinação de emenda da petição inicial em 29/8/2016 (ID 1557473 - Pág. 4), entretanto, deixando de cumpri-la no prazo legal, conforme certificado no evento de ID 1557473 - Pág. 5, somente vindo a se manifestar nos autos em 24/1/2017 e em 8/1/2018, ou seja, após ultrapassado 1 (um) ano da determinação imposta.

Assim, resta evidente que a parte autora, devidamente intimada, conforme disposto no artigo 321 do Código de Processo Civil, não atendeu, no prazo legal, a determinação de emenda da exordial, a qual indicou precisamente o que deveria ser corrigido, razão pela qual entendo que o indeferimento da inicial se deu de forma escorreita, nos termo do parágrafo único do mesmo artigo.

Quanto ao tema, é o comentário de Luiz Guilherme Marinoni, em Novo Código de Processo Civil Comentado, 2015, Ed. RT, p. 342:

Não atendida a determinação de emenda da petição inicial, cumpre ao juiz extinguir o processo sem resolução de mérito, indeferindo a petição inicial (arts. 321, parágrafo único, e 485, I, CPC). Não é necessária a intimação pessoal da parte para que seja extinto o processo nessa hipótese, que não se confunde com aquela posta no art. 485, § 1.°, CPC. (...)

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (DL. 911/69). EXTINÇÃO DO FEITO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 267, INC. I DO CPC. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR NÃO TER, A PARTE AUTORA, ATENDIDO À DETERMINAÇÃO DE SUA EMENDA. SENTENÇA MANTIDA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA FINS DE EXTINÇÃO DO FEITO. Para a extinção do feito, com fundamento no art. 267, inc. I, do CPC, não é necessária a intimação pessoal da parte. É cabível o indeferimento da inicial, quando a parte, devidamente intimada, através de seu procurador, deixa de atender a determinação judicial de sua emenda. Apelação desprovida. (Apelação Cível Nº 70061094389, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Castro Boller, Julgado em 18/09/2014);

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMENDA DA INICIAL. INÉRCIA DA PARTE. O autor externa sinais de situação fazendária incompatível com a postulação da AJG, benefício destinado àqueles que, efetivamente, não têm condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, motivo pelo qual deve ser mantido o indeferimento do benefício. Verificada a inépcia é obrigação do magistrado determinar a emenda da inicial, nos termos do artigo 284, do CPC. Não cumprida a diligência, o juiz deve indeferir a petição inicial. No caso, diante da inércia do autor, que foi intimado duas vezes para cumprimento da determinação, correta a extinção do feito. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70060068723, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 27/08/2014)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO NEGATIVO. INICIAL. PRAZO PARA EMENDA. INOBSERVÂNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. A inobservância do prazo concedido para sanar irregularidade autoriza o indeferimento da inicial, como disposto no parágrafo único do art. 321 do CPC/15. A intimação se efetiva por meio do patrono, nos termos do § 1º do art. 485 do mesmo Código. - Circunstância dos autos em que não restou sanada a irregularidade e se impõe manter a sentença que extinguiu o processo por indeferimento da inicial. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70076219252, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 29/01/2018)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA PROCEDER NA EMENDA DA INICIAL. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PROCESSO JULGADO EXTINTO. A oportunidade de emenda à inicial, disposta no art. 321 do CPC, mostra-se cabível nos casos em que a petição inicial não está devidamente instruída, visando evitar a extinção do feito sem resolução do mérito. Se devidamente intimado, o autor não cumpre com o determinado pelo juízo a quo, não resta alternativa que não seja o indeferimento da inicial diante da inércia da parte. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70078072030, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Sbravati, Julgado em 26/07/2018)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA PROCEDER NA EMENDA DA INICIAL. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PROCESSO JULGADO EXTINTO. A oportunização de emenda à inicial disposta no art. 321 do CPC mostra-se cabível nos casos em que a petição inicial não está devidamente instruída, visando evitar a extinção do feito sem resolução do mérito. Se devidamente intimado, o autor não cumpre com o determinado pelo juízo a quo, não resta alternativa que não seja o indeferimento da inicial diante da inércia da parte. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075758193, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Sbravati, Julgado em 30/11/2017)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Extinção do feito em razão do não atendimento da ordem de emenda à inicial. Desnecessidade de intimação pessoal da parte. Precedentes do STJ e jurisprudência desta Corte. RECURSO IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70071047740, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em 29/09/2016)

Outrossim, verifico que nas razões recursais de Id 1557476, a parte apelante se limitou a se insurgir em face da determinação de indicação de fiel depositário na mesma Comarca e alegar a constituição da mora – tema que sequer foi objeto da sentença guerreada –, entretanto, se mantendo silente acerca da ausência de desatendimento, no prazo legal, das demais determinações, quais sejam, a necessidade de adequação do valor da causa e a indicação do endereço eletrônico da parte ré, ora

apelada.

Ademais, pelo próprio princípio da cooperação, a parte apelante deveria ter tido, no mínimo, a cautela de informar o motivo pelo qual deixara de atender à ordem de emenda; e não simplesmente deixar de atender à determinação.

Assim, é de ser mantida a decisão que indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito.

4.

Sucumbência – Matéria de Ordem Pública

Considerando que a condenação da parte ao ônus da sucumbência é matéria de ordem pública, podendo ser revista de ofício por este Juízo
ad quem,
passo a analisá-la.

Conforme já esclarecido, no caso em comento, o Juízo
a quo,
indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito em razão da falta de atendimento, no prazo legal, da determinação de emenda da exordial e, ato seguinte, condenou o autor, ora apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Ocorre que, quanto a condenação ao pagamento das custas processuais, entendo que esta deve ser mantida, por força da norma do art. 82, § 2°, do Código de Processo Civil, entretanto, quanto ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, entendo que a condenação deva ser afastada, em razão da não angularizada a relação processual.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de Apelação, entretanto, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença atacada em seus termos, apenas afastando, de ofício, a condenação da parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém, 09/06/2020